Tribunal: TJMT
Processo: 1045734-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045734-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA LUCIA DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 824.578.241-68 (RECORRENTE), NIKOLAS WARRICKI PRAWUCKI - CPF: 026.692.831-52 (ADVOGADO), AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA - CNPJ: 82.647.884/0001-35 (RECORRIDO), MONIQUE IPIRANGA ASSIS LIMA - CPF: 110.708.507-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. EXTRAVIO E FURTO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar empresa de transporte rodoviário ao pagamento de R$ 2.859,01 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais, em razão do extravio e furto de bagagem ocorridos durante viagem intermunicipal. O recurso limita-se à majoração do valor dos danos morais, sob alegação de desproporcionalidade frente à gravidade do ocorrido e à extensão dos transtornos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, considerando a privação prolongada dos pertences pessoais da consumidora e a conduta negligente da transportadora na resolução do problema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da empresa transportadora é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados aos passageiros decorrentes de falha na prestação do serviço.

4.

O extravio e posterior devolução da bagagem completamente vazia configuram falha grave, apta a gerar dano moral presumido, pois ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

5.

As evidências demonstram que a consumidora permaneceu por mais de sessenta dias sem seus pertences, tendo realizado diversas tentativas de contato, sem resposta adequada da ré, o que agrava a ofensa moral.

6.

O valor de R$ 2.000,00 arbitrado na origem não se mostra suficiente à compensação do dano nem ao caráter pedagógico da condenação. A majoração para R$ 4.000,00 alinha-se aos parâmetros de proporcionalidade e à jurisprudência em casos de extravio total e prolongado de bagagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Tese de julgamento:

1.

A empresa transportadora responde objetivamente pelo extravio e furto de bagagem de passageiro, independentemente de culpa.

2.

O extravio prolongado e a devolução da bagagem vazia configuram dano moral que supera o mero dissabor, justificando indenização compensatória significativa.

3.

A fixação do quantum indenizatório deve observar a proporcionalidade entre a gravidade do dano, a conduta da transportadora e o caráter pedagógico da reparação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1045734-97.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Ana Lúcia de Castro Barcellos

Recorrido(s):

Auto Viação Catarinense Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte reclamante para: I. CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 2.859,01 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e um centavo) a título de danos materiais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do evento danoso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e § 1o do Código Civil; II. CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1o do Código Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”

O recurso é exclusivo do autor limitando-se a sustentar a majoração dos
danos

morais, sob o argumento de que o valor arbitrado não reflete a extensão dos transtornos suportados nem o desamparo experimentado pela consumidora.

Na inicial, a autora narra que, em 09/03/2024, adquiriu passagem de Blumenau para Florianópolis, mas o ônibus saiu com atraso e a viagem durou mais de quatro horas, obrigando-a a seguir rapidamente para o aeroporto. Ao receber do motorista a mala que acreditava ser sua, descobriu no aeroporto que o volume pertencia a terceiro. Após reiterados contatos, a ré localizou sua bagagem apenas três meses depois, entregando-a vazia, caracterizando extravio e furto dos pertences, avaliados em R$ 3.035,00. A autora ainda arcou com R$ 120,00 para devolver a mala do passageiro correto. Requer indenização pelos danos materiais e morais.

A contestação, por sua vez, sustenta que a autora não observou os procedimentos obrigatórios previstos na Resolução ANTT 6.033/2023 e na Resolução 1.432/2006 para reclamação imediata ao término da viagem, afirma inexistência de prova idônea dos bens alegados, ressaltando a ausência de notas fiscais e a apresentação de meras capturas de tela e atribui à autora tentativa de obter vantagem indevida, defendendo a improcedência integral dos pedidos.

A controvérsia principal diz respeito ao extravio da bagagem da autora em viagem realizada em 09/03/2025, cujo conteúdo jamais lhe foi restituído. A responsabilidade da ré foi corretamente reconhecida no juízo de origem, assim como o dever de indenizar, pontos que não foram devolvidos à apreciação desta Turma e, portanto, não demandam reexame aprofundado.

Ressalto, de forma sintética, que: a autora entregou sua mala ao despachante; recebeu, ao final da viagem, bagagem trocada; comunicou imediatamente o extravio; a empresa reconheceu o erro; e somente em 09/05/2025 enviou a mala original, que chegou completamente vazia. Tais fatos, incontroversos, permanecem intocados.

O objeto do presente recurso limita-se ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, fixado na sentença em R$ 2.000,00.

O exame minucioso dos autos demonstra que a extensão do sofrimento experimentado pela autora é superior àquela considerada inicialmente. Entre 13/03/2025 e 28/05/2025, há registro de mais de dez comunicações formais enviadas ao SAC, solicitando informações, pedindo rastreamento, ofertando-se para devolver a mala trocada e cobrando providências diante da ausência de solução. As respostas foram tardias, contraditórias e, ao final, a empresa limitou-se a informar que a mala retornara “em seu estado natural”, embora estivesse inteiramente vazia.

Esse cenário revela dano moral qualificado, que ultrapassa aborrecimentos do cotidiano. A autora permaneceu por mais de 60 dias privada da totalidade de seus pertences, incluindo roupas de uso diário, vestuário esportivo, calçados, lentes de contato e objetos pessoais, cuja perda integral repercutiu em sua rotina e exigiu reposição custosa. A conduta da ré não demonstra zelo ou eficiência, pois não deu explicação para o desaparecimento dos itens, tampouco ofereceu solução administrativa efetiva.

Diante desses dados concretos, o valor de R$ 2.000,00 não se mostra proporcional ao dano experimentado nem adequado. A majoração para R$ 4.000,00 revela-se justa, moderada e alinhada à jurisprudência desta Turma em casos de extravio total e prolongado de bagagem.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou- lhe parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025